Tribunal: TJMT
Processo: 1021123-77.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021123-77.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILBERTO MORAES DA COSTA - CPF: 042.557.091-65 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO JURISDICIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE NÃO INFIRMA, POR SI, A LEGALIDADE DA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE VIÉS RACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INAPLICABILIDADE NA PRISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais proposta por particular em face do Estado de Mato Grosso, fundada em alegada prisão preventiva indevida ocorrida entre 09/07/2021 e 21/07/2021, no contexto de investigação e ação penal por roubo qualificado (Ação Penal n. 1019247-29.2021.8.11.0002), com posterior absolvição em 11/05/2022 por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), e pedido de condenação estatal ao pagamento de R$ 200.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva regularmente decretada, seguida de absolvição por insuficiência probatória, configura erro judiciário apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se a alegada inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico torna ilícita a decretação da custódia cautelar; (iii) determinar se há prova suficiente de viés racial na persecução penal capaz de caracterizar ilicitude estatal e dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais submete-se ao regime específico do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, exigindo a caracterização de erro judiciário, não bastando a aplicação genérica do art. 37, §6º, da Constituição Federal a decisões judiciais regulares.

4.

A absolvição por insuficiência de provas não presume ilicitude da prisão cautelar, pois a prisão preventiva exige indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que a condenação demanda certeza, de modo que a absolvição posterior não invalida, automaticamente, a medida adotada com base no quadro informativo existente à época.

5.

A prisão preventiva foi decretada por decisão escrita e fundamentada, com apoio na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, gravidade concreta do roubo qualificado e proteção da integridade física e psíquica das vítimas, sem caráter teratológico ou violação manifesta da lei.

6.

Ainda que se alegue desconformidade do reconhecimento fotográfico com o art. 226 do CPP, o vício do reconhecimento, por si só, não caracteriza erro judiciário quando a decisão cautelar não se apoia exclusivamente nesse elemento e se sustenta em fundamentos autônomos relacionados aos requisitos do art. 312 do CPP.

7.

A custódia perdurou por 11 dias, com concessão de liberdade provisória após reavaliação judicial, inexistindo excesso de prazo ou manutenção injustificada da prisão que pudesse evidenciar ilegalidade ou erro grosseiro.

8.

A alegação de viés racial demanda demonstração de conduta discriminatória concreta e nexo causal específico, o que não se verifica quando a imputação permanece genérica, sem prova de seleção racial no procedimento investigativo ou manifestação discriminatória por agentes estatais.

9.

O dano moral in re ipsa pressupõe conduta ilícita; inexistindo ilegalidade na prisão preventiva, não há dano indenizável apenas pelo sofrimento decorrente de restrição de liberdade imposta nos limites constitucionais e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional exige erro judiciário nos termos do art. 5º, LXXV, da CF, não se configurando pelo simples fato de absolvição posterior por insuficiência de provas.

2.

A prisão preventiva fundamentada e decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP não se torna ilícita automaticamente por posterior absolvição, nem gera indenização por dano moral sem demonstração de erro grosseiro.

3.

A alegação de viés racial na persecução penal exige prova concreta da conduta discriminatória e do nexo causal, não bastando afirmações genéricas.

4.

O dano moral in re ipsa somente incide quando a prisão é ilegal; sendo a custódia cautelar legal, inexiste dever indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, LXI, LXXV, XLII; 37, §6º. CPP, arts. 226, 312, 386, VII. CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833909 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/05/2017; STF, ARE 770931 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/10/2014; STJ, AREsp 2.155.294, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/03/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.681.624/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/12/2020; TJMT, N.U 1005085-21.2024.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2025, DJE 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Gilberto Moraes da Costa contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que sua prisão preventiva, ocorrida entre 09 e 21 de julho de 2021, deu-se de forma indevida, em virtude de erro crasso de identificação decorrente de reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que sua inclusão como suspeito foi catalisada por viés racial, sendo negro, circunstância que teria contribuído para sua indevida associação ao crime.

Sustenta a configuração de erro judiciário e a responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e postula a reforma da sentença, com o julgamento de procedência da demanda e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que a prisão preventiva foi legal e devidamente fundamentada, com base em indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, inexistindo qualquer ato ilícito por parte do Poder Judiciário.

Sustenta que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica a atos jurisdicionais típicos, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo o caso de prisão preventiva regularmente decretada.

Alega, ainda, que a posterior absolvição não caracteriza, por si só, erro judiciário.

Subsidiariamente, impugna o valor pretendido a título de indenização, apontando desproporcionalidade e ausência de critérios objetivos que justifiquem a quantia requerida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 343092868, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Gilberto Moraes da Costa pretende a reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, consistentes na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, alegando ter sofrido danos morais em decorrência de prisão cautelar supostamente indevida, notadamente porque foi, posteriormente, absolvido.

Os fatos narrados na inicial, confirmados pela documentação acostada aos autos, demonstram a seguinte sequência cronológica.

Em 22/12/2020, ocorreu crime de roubo qualificado ao estabelecimento denominado Posto Platinão, localizado em Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Durante a investigação policial instaurada para apuração do delito, foram realizados procedimentos de reconhecimento fotográfico que apontaram o autor como um dos supostos autores do crime.

Com base nos elementos colhidos na investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal, que foi recebida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Várzea Grande, dando início à Ação Penal n. 1019247-29.2021.8.11.0002.

Em 09/07/2021, atendendo representação do órgão ministerial, o magistrado criminal decretou a prisão preventiva do autor, fundamentando a medida cautelar na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na gravidade concreta da conduta investigada e na necessidade de proteção da integridade física e psíquica das vítimas.

O autor permaneceu custodiado durante 11 dias, sendo-lhe concedida liberdade provisória em 21/07/2021.

Foi prolatada a sentença, em 11/05/2022, nos seguintes termos:

“O Ministério Público ofertou alegações finais orais requerendo a absolvição do acusado ante a ausência de provas da autoria, com suporte no art. 386, VII, do CPP.

A defesa em alegações finais orais anuiu com o requerido pelo MP, suscitando a absolvição do acusado.

Relatei.

Decido.

Adoto o relatório das partes e os fundamentos do Ministério Público. Restou apenas indícios de autoria, não sendo suficientes para embasar uma condenação.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, absolvo Gilberto Moraes da Costa, qualificado nos autos, da pena tipificada no art. 157, §2.º, II e V, e §2.º-A, I, do Código Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, com suporte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

As partes fizeram anotar a desistência do prazo recursal, portanto, opera o trânsito em julgado nesta oportunidade. Sem custas. Observadas as demais formalidades legais ao arquivo.”

Dessarte, sustentando que a prisão cautelar revelou-se indevida, em razão da absolvição posterior, e que o reconhecimento fotográfico que embasou a investigação não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o autor ajuizou a presente ação indenizatória.

Alegou que o reconhecimento foi "falho e aleatório", que a investigação foi seletiva e que sua prisão decorreu, em verdade, de viés racial, uma vez que foi considerado suspeito unicamente por ser homem negro.

Afirmou que sofreu danos morais graves, com violação à sua dignidade, honra e imagem, experimentando humilhação pública, abalo psicológico, ansiedade e estigmatização social.

Com esse fundamento, requereu indenização por danos morais, no valor de R$200.00,00 (duzentos mil reais).

A sentença, no entanto, proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, julgou os pedidos improcedentes, cuja parte dispositiva assim consignou:

“Dessa forma, constata-se que não foi uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais e/ou inexistentes.

Ademais, a decretação da prisão teve como fundamentação a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos fatos, bem como a necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima/ofendida,
não sendo constatado nada teratológico.

Outrossim, considerando que o simples fato de o autor ter sido absolvido posteriormente não torna a sua prisão preventiva ilegal, há a quebra do nexo de causalidade no presente caso,
em razão da ausência erro judiciário,
o que afasta por consequência a responsabilidade civil do Estado.

Dessarte, ainda que posteriormente o juízo criminal tenha absolvido o autor, não se justifica a sua indenização somente em razão deste fato, de modo que, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC)”. (id. 339105361)

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a prisão preventiva decretada contra o apelante, posteriormente absolvido na esfera criminal, caracteriza erro judiciário apto a ensejar responsabilidade civil do Estado e consequente obrigação de indenizar por danos morais.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar os pressupostos da responsabilidade estatal, notadamente a configuração de ato ilícito praticado por agente público e a existência de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, conceito de erro judiciário e sua distinção em relação à prisão cautelar, a alegação de viés racial na persecução penal, a configuração do dano moral
in re ipsa
e o
quantum
indenizatório pleiteado.

A responsabilidade civil do Estado, disciplinada pelo artigo 37, §6º, da Constituição Federal, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, exigindo-se a demonstração da conduta comissiva ou omissiva de agente público, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Todavia, em se tratando de atos jurisdicionais, a Constituição da República Federativa do Brasil estabeleceu regime específico no artigo 5º, inciso LXXV, admitindo a indenização apenas quando configurado erro judiciário ou quando o condenado permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem assentado que a posterior absolvição criminal por insuficiência probatória não gera, por si só, presunção de ilicitude da prisão cautelar ou direito automático à indenização, senão vejamos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2.
A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (Grifei). (STF. ARE 833909 AgR/SC. Relator Ministro Roberto Barroso. Dje 02/05/2017) (grifei)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ato judicial regular. Indenização. Descabimento. Precedentes. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental não provido
. (STF - ARE: 770931 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014) (grifei)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "
a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas
". (STJ - AREsp: 2155294, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 15/03/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.681.624/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020).

No âmbito desta Corte Estadual, o entendimento não destoa, como cito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM INDÍCIOS DE AUTORIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DIRETO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor, preso temporariamente sob acusação de homicídio qualificado, foi posteriormente absolvido e alegou que a demora na juntada do laudo pericial aos autos resultou em sua prisão preventiva ilegal por 21 meses. Pleiteou indenização por danos morais e materiais com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição posterior do autor caracteriza erro judiciário a ensejar indenização por danos morais e materiais; e (ii) verificar se houve ilegalidade ou omissão estatal na persecução penal, apta a configurar responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões De Decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação de dano, ação estatal, nexo causal e ausência de excludentes de responsabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A prisão foi decretada com base em elementos concretos constantes do inquérito policial, inexistindo indícios de ilegalidade, abuso ou erro inescusável por parte das autoridades públicas.

5. A absolvição por falta de provas não enseja, por si só, o dever de indenizar, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

6. A inexistência de conduta dolosa ou culposa dos agentes públicos, nos termos do art. 143 do CPC e art. 49 da LOMAN, afasta o direito à reparação civil.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão cautelar fundamentada em indícios de autoria e decretada nos termos legais não configura erro judiciário, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência de provas.

2. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita dos agentes públicos, não caracterizada quando há estrito cumprimento do dever legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 187 e 402; CPC, art. 373, I; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 28/02/2014; TJMT, N.U 1008470-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 20/05/2024; TJMT, N.U 1011129-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Julgado em 12/04/2022; Ap. 1002884-83.2020.8.11.0007, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público. DJe 19.05.2021; e N.U 0007186-30.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 29/03/2019

(N.U 1005085-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Nessa perspectiva, destaca-se que a responsabilidade por atos jurisdicionais exige sempre a caracterização de erro judiciário, conceito que, como se verá adiante, possui contornos específicos e não se confunde com mera divergência interpretativa ou reforma de decisão.

Assim, impõe-se delimitar o conceito de erro judiciário para fins de responsabilização civil do Estado.

A doutrina de Sergio Cavalieri Filho
[1]
, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria, esclarece que não basta decisão posteriormente reformada ou mesmo sentença absolutória para caracterização do erro indenizável.

Nas palavras do jurista, "será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição".

O erro judiciário, portanto, não se confunde com divergência de interpretação jurídica ou com reavaliação probatória em grau recursal. Exige-se a demonstração de equívoco grosseiro, decisão teratológica ou manifesto desrespeito às normas legais e constitucionais.

A mera reforma de decisão pela instância superior ou a absolvição criminal posterior não caracterizam, por si sós, erro judiciário, pois o sistema processual pressupõe justamente a possibilidade de revisão das decisões mediante recursos, sem que isso implique necessariamente em ilicitude da decisão reformada.

No campo específico da prisão cautelar, a jurisprudência estabeleceu distinção fundamental que se mostra essencial para o deslinde da presente controvérsia.

A prisão preventiva, prevista nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, constitui medida cautelar de natureza instrumental, destinada a assegurar a efetividade da persecução penal e do eventual futuro provimento jurisdicional condenatório.

Sua decretação não pressupõe juízo de certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conjugados com a demonstração de ao menos um dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, a prisão cautelar baseia-se em juízo de probabilidade (
fumus comissi delicti
), enquanto a condenação demanda juízo de certeza (prova além da dúvida razoável).

Essa distinção fundamental implica consequência lógica inafastável: a posterior absolvição por insuficiência probatória não invalida automaticamente a prisão preventiva que se baseou em indícios existentes à época de sua decretação.

Ora, se a prisão cautelar exigisse certeza absoluta quanto à autoria delitiva, tornar-se-ia instituto inútil, pois essa certeza somente se alcança ao final da instrução processual, momento em que eventual prisão teria natureza executória, e não cautelar.

Assim, admitir que toda absolvição posterior gerasse automaticamente direito à indenização equivaleria a eliminar a possibilidade de decretação de prisões cautelares, pois o Estado-Juiz jamais as decretaria diante do risco de responsabilização futura.

Nessa perspectiva, criaria-se, paradoxalmente, situação em que apenas poderiam ser presos preventivamente aqueles que fossem posteriormente condenados, invertendo completamente a lógica processual e violando a presunção de inocência.

Desse modo, a prisão preventiva, quando regularmente decretada, constitui ato lícito do Estado, encontrando respaldo no próprio texto constitucional, que no art. 5º, inciso LXI, ressalva a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Não se trata, portanto, de violação ao direito fundamental à liberdade, mas de restrição constitucionalmente autorizada, desde que observados os pressupostos legais.

Nesse viés, a licitude do ato afasta, por consequência, a caracterização de dano indenizável, ainda que o ato cause aflição ou sofrimento ao custodiado.

A análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a decretação da prisão cautelar foi devidamente fundamentada pelo magistrado de origem, que consignou expressamente a existência de indícios de autoria e materialidade do delito de roubo qualificado, fundamentando a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de proteção das vítimas.

A decisão não se limitou a mencionar abstratamente os requisitos legais, mas os contextualizou diante das circunstâncias concretas do caso, demonstrando que a liberdade do investigado representava risco concreto à ordem pública e à integridade das vítimas.

Especificamente quanto aos indícios de autoria, a decisão menciona que havia reconhecimento por parte das vítimas e elementos informativos colhidos durante a investigação policial. O apelante argumenta, com razão, que o reconhecimento fotográfico não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Ocorre que a invalidade do reconhecimento fotográfico como prova para fins de condenação criminal não implica, necessariamente, na caracterização de erro judiciário quanto à decretação da prisão preventiva baseada também em outros elementos.

A decisão cautelar, conforme se extrai de sua leitura integral, não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto de circunstâncias que incluíam a gravidade concreta da conduta (roubo qualificado mediante grave ameaça), a necessidade de proteção das vítimas e a garantia da ordem pública diante da periculosidade demonstrada pelos fatos investigados.

No caso concreto, ainda que se considere inválido o reconhecimento fotográfico, a gravidade concreta dos fatos, a necessidade de proteção das vítimas e a garantia da ordem pública constituíam fundamentos autônomos e suficientes para justificar a medida cautelar. A decisão não foi teratológica, não aplicou dispositivo legal manifestamente inadequado e não se baseou em fatos inexistentes ou notoriamente falsos.

Ademais, registre-se que a prisão preventiva perdurou por período relativamente curto (11 dias), sendo substituída por liberdade provisória após reavaliação da necessidade da medida pelo próprio juízo criminal.

Desse mofo, confere-se que não houve excesso de prazo ou manutenção injustificada da custódia, o que reforça a regularidade da atuação jurisdicional.

Como se depreende dos autos, o processo criminal tramitou regularmente, com observância do contraditório e ampla defesa, culminando na sentença absolutória.

Não se verifica, portanto, no caso concreto, decisão contrária à lei, baseada em fatos inexistentes ou notoriamente falsos, proferida com nítido propósito de prejudicar o acusado, ou desprovida de fundamentação adequada.

A decisão que decretou a prisão preventiva do apelante observou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, foi devidamente fundamentada e não pode ser qualificada como teratológica ou manifestamente ilegal.

Nesse sentido, ausente o erro judiciário, não se configura o dever de indenizar previsto no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

De outro lado, o apelante dedica considerável extensão de suas razões recursais à alegação de que sua prisão decorreu de viés racial, afirmando que foi considerado suspeito unicamente por ser homem negro, em clara demonstração de racismo estrutural e seletividade penal baseada em perfil racial estigmatizado.

Trata-se de questão que merece análise cuidadosa e aprofundada, não apenas pela sua relevância jurídica, mas sobretudo pela sua gravidade no contexto social brasileiro.

O racismo estrutural é realidade incontestável na sociedade brasileira, constituindo fenômeno amplamente documentado pela literatura acadêmica das ciências sociais e pelos dados estatísticos oficiais.

O sistema de justiça criminal, como componente da estrutura social, não está imune a esse fenômeno.

Pesquisas demonstram que a população negra é desproporcionalmente alvo de abordagens policiais, investigações criminais, prisões e condenações, configurando o que a doutrina denomina seletividade penal ou racismo institucional.

Esse cenário demanda do Poder Judiciário especial atenção e vigilância permanente para evitar que decisões judiciais, ainda que involuntariamente, reproduzam ou perpetuem estruturas discriminatórias.

A Constituição Federal de 1988 consagrou como fundamento da República a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e estabeleceu como objetivo fundamental a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).

A CRFB também elevou o racismo à categoria de crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLII), demonstrando a gravidade com que o constituinte tratou a questão.

Essas normas constitucionais vinculam todos os poderes estatais, inclusive o Judiciário, que tem o dever de coibir práticas discriminatórias e de não reproduzi-las em suas decisões.

Feitas essas considerações de ordem principiológica, impõe-se examinar se, no caso concreto, houve comprovação de conduta discriminatória por parte dos agentes estatais responsáveis pela investigação e pela decretação da prisão preventiva.

Entrementes, verifica-se que o apelante limitou-se a afirmar genericamente que foi considerado suspeito por ser negro, que o reconhecimento foi "falho e aleatório" e que a investigação foi seletiva.

Contudo, não produziu prova específica demonstrando que houve conduta discriminatória concreta por parte dos agentes estatais.

Para que a alegação de viés racial pudesse caracterizar agravante da responsabilidade civil do Estado, seria necessário demonstrar, por exemplo, que o álbum fotográfico apresentado às vítimas continha apenas fotografias de pessoas negras, ou que outros suspeitos de perfil racial diverso foram injustificadamente excluídos da investigação, ou ainda que houve manifestação preconceituosa por parte dos agentes policiais ou do magistrado.

Nada disso foi comprovado nos autos.

A alegação permaneceu no plano da afirmação genérica, sem suporte probatório concreto, de modo que, para caracterização de conduta discriminatória apta a agravar a responsabilidade civil, seria necessário demonstrar nexo causal específico entre a raça do investigado e a falha procedimental, o que não ocorreu no caso concreto.

Por essas razões, embora a questão do racismo estrutural mereça toda a atenção e sensibilidade do Poder Judiciário, não se pode, no caso concreto, caracterizar a conduta estatal como discriminatória sem prova específica nesse sentido.

A gravidade da acusação de racismo institucional demanda correspondente rigor probatório, sob pena de banalização do conceito e esvaziamento de sua força como instrumento de combate a práticas efetivamente discriminatórias.

Nesse contexto, reconhecer discriminação racial sem prova concreta, baseando-se apenas em alegação genérica, não contribui para o enfrentamento adequado do problema, podendo inclusive gerar efeito contrário ao pretendido.

Registre-se, por oportuno, que a ausência de comprovação de viés racial no caso concreto não implica em negar a existência de racismo estrutural no sistema de justiça criminal brasileiro.

Como se sabe, o reconhecimento desse fenômeno macro-social não autoriza, contudo, presumir automaticamente sua ocorrência em cada caso individual sem exame adequado das circunstâncias específicas.

Sob esse viés, o enfrentamento sério e efetivo do racismo estrutural exige justamente análise criteriosa de cada situação, identificando e coibindo condutas discriminatórias efetivamente comprovadas, e não presunções genéricas que podem conduzir a conclusões equivocadas.

Por fim, o apelante sustenta que o dano moral decorrente de prisão indevida configura-se
in re ipsa
, sendo presumido pela própria gravidade do ato, dispensando prova específica do sofrimento experimentado.

Ocorre que a configuração do dano
in re ipsa
pressupõe, necessariamente, a ilicitude da conduta.

Nesse sentido, somente a prisão ilegal gera dano presumido.

Assim, no caso de prisão legal, ainda que posteriormente se reconheça a inocência do custodiado, não há dano indenizável, pois o Estado exerceu legitimamente seu poder-dever de persecução penal dentro dos limites constitucionais e legais.

A questão do dano moral
in re ipsa
mostra-se, portanto, prejudicada pelo não reconhecimento da ilicitude da prisão preventiva decretada contra o apelante, conforme amplamente fundamentado nos tópicos anteriores.

Pelas mesmas razões, resta prejudicada a análise do quantum indenizatório pleiteado. Não reconhecido o dever de indenizar por ausência de erro judiciário caracterizado, torna-se desnecessário examinar a adequação do valor postulado

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

[1]

CAVALIERI FILHO, Sergio.

Programa de Responsabilidade Civil.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026